Tribunal: STF
Processo: HC 250029
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR E PRISÃO EM FLAGRANTE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o conjunto probatório dos autos, concluiu que havia fundadas suspeitas aptas a amparar a abordagem policial.



    2. Para se chegar a conclusão diversa daquela adotada pelo STJ, notadamente em relação à existência, ou não, de fundadas suspeitas para legitimar a busca veicular e a prisão em flagrante, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido.